Tribunal: STF
Processo: RE 1544034
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Publico Federal interpôs, com amparo na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 157) contra acórdão (eDoc 121) da 12ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. DIREITO DO ESTRANGEIRO. LEI DE MIGRAÇÃO. TERRITÓRIO NACIONAL. INGRESSO. REUNIÃO FAMILIAR. VISTO. DISPENSA. IMPOSSIBILIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. PRERROGATIVA DO PODER EXECUTIVO. DISCRICIONARIEDADE. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E ISONOMIA. 



    1. É vedado ao Poder Judiciário invadir as atribuições e substituir ato próprio do Poder Executivo, responsável pela concessão de visto para entrada e permanência no território nacional de estrangeiros, interferência que só se justificaria em caso de comprovada ilegalidade, que não se verifica no caso dos autos. 



     2. A autorização de ingresso de estrangeiros no Brasil, sem a observância do mínimo de exigências que venham a proporcionar a avaliação e decisão por parte das autoridades, como assim previsto tanto na Lei 13445/17 quanto no Dec. 9.199/17, viola o princípio da isonomia, pois permite a burla da fila existente dentre todos aqueles que assim pretendem.



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, violação dos arts. 1º, caput e III; 3º, I e IV; 4º, II; 5º, XXXV; 226 e 227 da Constituição Federal, os quais autorizariam que o direito à reunião familiar se sobreponha às limitações técnicas enfrentadas pelos órgãos administrativos responsáveis pela política migratória.



    Em contrarrazões (eDoc 174), a União pugna pela manutenção do acórdão recorrido.



    Ofício do Departamento de Migrações do Ministério da Justiça informa que o processo administrativo nº 08228.016820/2023-65, referente a Roseme Malandjina e Saint Vilus Bickenley, foi deferido para emissão dos vistos (eDoc 207).



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não conhecimento do recurso extraordinário, notadamente em razão da perda superveniente do objeto da demanda (eDoc 231).



    É o relatório. Decido.



    Reputo manifesta a superveniência da perda de objeto do pedido contido na ação da qual tirado o presente recurso.



    Nas razões do extraordinário, o MPF pleiteia a reforma da decisão a fim de autorizar Bickenley Saint-Vilus e Malandijina Roseme a ingressarem no território nacional sem a exigência de visto de qualquer categoria.



    Entretanto, conforme as informações prestadas pelo Ministério das Relações Exteriores em apoio à defesa da União, o pedido contido no processo administrativo nº 08228.016820/2023-65 foi deferido, com a consequente concessão de Visto Temporário XI – Reunião Familiar, aos referidos nacionais haitianos, que ingressaram no Brasil em 05/12/2024, por meio das vias ordinárias.



    Diante desse quadro, verifica-se a perda superveniente do objeto, por ausência de interesse recursal, uma vez que o pedido constante na petição inicial — autorização para ingresso no país sem a apresentação de visto — se encontra superado pela concessão e uso do visto regular, daí cabendo o não-conhecimento do recurso extraordinário, por decisão monocrática, ao amparo do inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    4. Publique-se.



Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente